Tribunal: TJDFT
Processo: 0708069-44.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708069-44.2019.8.07.0001 RECORRENTE: COMBRASEN - COMPANHIA BRASILEIRA DE SOLUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA. RECORRIDO: GERCINEI SOARES FONSECA EIRELI - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA BEM FUNDAMENTADA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária objetivando a condenação de ré ao pagamento de multa contratual por suposto inadimplemento contratual e apresentação de reconvenção requerendo a devolução de valores retidos. 2. A incidência do instituto da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha agido com dolo e deslealdade processual e que o interessado demonstre a existência de danos processuais oriundos da conduta da parte adversa. 3. O julgamento antecipado da lide não viola princípios de observância obrigatória pelo julgador se, como no caso em questão, o feito se encontrar maduro e não houver necessidade de produção de outras provas, possibilidade que consubstancia previsão constante do artigo 355, I, do CPC. 4. Não merece acolhimento a preliminar de nulidade da sentença, quando constatado que o provimento jurisdicional exarado contém fundamentação apta a demonstrar as razões que levaram o d. Magistrado sentenciante a considerar procedente o pedido deduzido na reconvenção. 5. Não demonstrado o inadimplemento contratual, afasta-se a retenção de valores baseada na aplicação da multa. 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos II, IV e VI, e 1.022, caput e inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do CPC, afirmando que o pedido reconvencional jamais poderia ser julgado procedente, por estar embasado em alegações desprovidas de qualquer lastro probatório, no sentido de que as obras foram finalizadas e que o valor total das contratações não fora pago. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque, segundo a Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo”. (AgInt no AREsp 1735448/MS, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJ-e de 5/4/2021). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 373, inciso II, do CPC, tendo em vista que a turma julgadora fez as seguintes considerações acerca da procedência do pedido reconvencional no ID 22802150 – Pág. 9, verbis: Na reconvenção, a ré alegou que a autora reteve o valor de R$ 3.412,94 porque a ré teria entupido um encanamento durante o trabalho referente ao contrato no 754 SCR03 (obras na Feira Popular Permanente do Riacho Fundo II). Aduz que o fato não ocorreu e requereu a condenação da autora ao pagamento da quantia de R$ 3.412,94. Na contestação à reconvenção (ID. 20279396 – Pág. 6), a autora aduziu que não deve valores à ré, pois o descumprimento contratual pela não conclusão dos serviços atrai a aplicação do item 10 do contrato, que dispõe que “Caso o CONTRATADO por qualquer motivo não termine os serviços contratados, o mesmo pagará ao CONTRATANTE sob a forma de retenção de pagamento dos serviços executados 20% do valor do contrato a título de multa contratual”. Como se vê, a autora-reconvinda não impugnou especificamente o fato de que reteve o valor de R$ 3.412,94 por causa do entupimento de encanamentos. Alegou, em sua defesa, que a retenção é devida por causa do inadimplemento contratual da ré-reconvinte. Ocorre que restou demonstrado na ação principal que não houve inadimplemento contratual pela ré, logo não é devido que a autora retenha valores sob o fundamento de que se refere à multa contratual. Ora, para infirmar essas assertivas, o STJ terá que reapreciar elementos fático-probatórios, providência obstada pelo verbete sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015